Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DESPACHO O pedido de suspensão do crédito tributário já foi apreciado (ID 38332302), não havendo necessidade de interposições sucessivas de petições com a reiteração do mesmo pedido, o que acarreta tumulto processual. Verifico, ainda, que há prazo aberto para o Distrito Federal. Aguarde o agravante o vencimento do prazo do Distrito Federal e a conclusão dos autos para análise do agravo interno interposto e da apelação. Após o vencimento do prazo em aberto para o apelado/agravado, à Secretaria para que retifique a autuação de agravo interno para apelação cível, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora